Tribunal: TJPA
Processo: 0000545-07.2016.8.14.9100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5626 - Família
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000545-07.2016.8.14.9100

APELANTE: ROSENILDO DA SILVA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA MEDIDA DE SEMILIBERDADE. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE NÃO COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. MEDIDA SOCIEDUCATIVA APLICADA CONSIDERANDO CAPACIDADE DE CUMPRIMENTO PELO MENOR BEM COMO A GRAVIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS. HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 122 DO ECA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Inicialmente, verifica-se que o recurso do representado ataca a sentença de forma genérica, alegando a ausência de comprovação de autoria sem qualquer prova ou mesmo fundamento razoável. O apelante apenas afirma que não foi demonstrado a autoria do ato infracional, contudo não faz prova de suas alegações ou prova que possa elidir as que foram produzidas nos autos. Assim, falta dialeticidade ao recurso, por não atacar de forma específica a sentença, atendo-se a afirmar de forma genérica a ausência de comprovação de autoria.

2
- As provas dos autos, mormente os depoimentos testemunhais, são robustas e suficientes a comprovar a materialidade e autoria do ato infracional.

3
. Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao optar pela medida socioeducativa de semiliberdade, o fez com base em elementos concretos e visando a melhor opção para possibilitar a ressocialização do reeducando. Assim, não se vislumbra outra medida mais branda que se mostre suficiente, pois ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade, o juízo além de considerar o fato de o ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado ter sido praticado com extrema violência à pessoa, ceifando a vida da vítima, com um tiro na nuca, por motivação torpe, sem possibilidade de defesa e ocultação de cadáver, considerou também a primariedade técnica do menor e seu entendimento quanto a gravidade do ato.

4 - Recurso conhecido e Desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ROSENILDO DA SILVA GOMES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Distrital de Monte Dourado - Almeirim que, nos autos da
Representação por Ato Infracional
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
. julgou procedente a representação oferecida contra o jovem, ora Apelante

Em síntese, relata a inicial que o representado, vulgo “Treme Treme”, no dia 10/10/2015, juntamente com outros comparsas, entre os quais a vítima Eduardo da Conceição Nascimento, combinaram de praticar roubos no Distrito de Monte Dourado, deslocando-se em uma embarcação tipo rabeta do Município de Laranjal do Jari, no Estado do Amapá, para o referido Distrito.

Informa que, durante o trajeto Eduardo da Conceição Nascimento se recusou a participar do roubo de um estabelecimento comercial, afirmando conhecer o proprietário, o que motivou o Representado e os demais envolvidos a planejarem a execução de Eduardo, o que de fato ocorreu.

Pontua que conforme Inquérito Policial, a vítima foi executada com um tiro na nuca disparado por Isaac dos Santos Lopes, vulgo “Isaac Preto”, com um revólver calibre 38, sendo o corpo enterrado em um matagal em Monte Dourado, com auxílio material do ora Representado e que após o ocorrido, continuaram a realizar assaltos no Distrito de Monte Dourado, como se nada tivesse acontecido.

Diante da comprovação da materialidade delitiva pelo laudo pericial e da autoria do crime, demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, tendo o crime sido cometido por motivo fútil, com queima de arquivo, impossibilitando a defesa da vítima que foi atingida pelas costas com um tiro na nuca, o Ministério Público requereu o recebimento da representação e ao final pugnou pela aplicação de medida socioeducativa adequada e cabível ao Representado, pela prática de ato infracional análogo ao crime previsto no art. 121, §2°, II e IV, e art. 211 todos do Código Penal c/c o art. 103 da Lei n.º 8.069/90 (ECA).

Sobreveio sentença julgando procedente a representação, condenando o jovem pelos atos infracionais análogos ao delito de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, conforme previsto no art. 121, §2º, inciso II e IV, c/c art. 212 todos do Código Penal, nos termos do art. 103 do ECA, aplicando a Medida Socioeducativa de SEMILIBERDADE pelo prazo máximo de seis meses, conforme art. 120 do ECA.

Irresignado o Representado interpôs o presente recurso de apelação, alegando de forma genérica a ausência de comprovação da autoria do crime. Pugnou ainda pelo afastamento da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada, entendendo não ser a mais ajustada ao caso, para que lhe seja aplicada uma medida mais branda.

O Juízo de Piso manteve a decisão apelada em todos os seus termos, proferindo despacho fundamentado nos termos do art. 198, VII, do ECA.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestação o Ministério Público de Segundo Grau manifestou-se ratificando o entendimento defendido em contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O recurso preenche todos os requisitos para sua admissibilidade, eis que seu manejo se apresenta tempestivo e de acordo com hipótese prevista na lei processual civil.

De início, e sem delongas, afirmo que não há como prosperar a irresignação contida no presente apelo, pelas razões que passo a demonstrar.

Inicialmente, verifica-se que o recurso do representado ataca a sentença de forma genérica, alegando a ausência de comprovação de autoria sem qualquer prova ou mesmo fundamento razoável.

O apelante apenas afirma que não foi demonstrado a autoria do ato infracional, contudo não faz prova de suas alegações ou prova que possa elidir as que foram produzidas nos autos.

Assim, falta dialeticidade ao recurso, por não atacar de forma específica a sentença, atendo-se a afirma de forma genérica a ausência de comprovação de autoria

Quanto a irresignação acerca da medida socioeducativa aplicada, qual seja, SEMILIBERDADE, também não vislumbro motivos para reforma.

Dispõe o art. 112, do Estatuto da Criança e do Adolescente:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semi-liberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

Da análise da sentença recorrida, verifica-se que o magistrado sentenciante, ao optar pela medida socioeducativa de semiliberdade, o fez com base em elementos concretos e visando a melhor opção para possibilitar a ressocialização do reeducando, deixando de aplicar medida socioeducativa de internação, que em regra tem sido aplicada para casos semelhantes. Porém, não havendo recurso do Ministério Público quanto a medida socioeducativa aplicada, entendo acertada a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Assim, não se vislumbra outra medida mais branda que se mostre suficiente, pois ao aplicar a medida socioeducativa de semiliberdade, o juízo além de considerar o fato de o ato infracional análogo ao crime de homicídio qualificado ter sido praticado com extrema violência à pessoa, ceifando a vida da vítima, com um tiro na nuca, por motivação torpe, sem possibilidade de defesa e ocultação de cadáver, considerou também a primariedade técnica do menor e seu entendimento quanto a gravidade do ato.

Nessa esteira de entendimento:

PENAL. HABEAS CORPUS. ECA. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO.MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE.CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.SUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE, DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE.
1. Na hipótese, não obstante a gravidade da conduta perpetrada -que em princípio permitiria a aplicação da medida de internação com fulcro no art. 122, I, do ECA -, entendeu o Tribunal de origem pela suficiência da fixação de medida socioeducativa de semiliberdade, notadamente em razão da primariedade dos pacientes, não estando configurada nenhum flagrante ilegalidade a ensejar a concessão da ordem
. 2. Habeas corpus denegado. (HC 485.725/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 08/04/2019)

Assim, tenho como certo que o magistrado sentenciante aplicou a medida que melhor contribuirá para ressocialização do recorrente, pois possibilitará que a realização de tarefas e o acompanhamento psicológico adequado promova ao reeducando internalizar valores éticos e morais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao presente recurso
, mantendo-se integralmente a sentença apelada.

É como voto.

P.R.I.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 26/10/2022